Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720792-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALENCAR LTDA, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26837340) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA ALENCAR LTDA e CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte do segundo executado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 94164814 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH e apreensão passaporte do executado. Tornem os autos ao prazo suspensivo. Pretende o recorrente a reforma do r. decisório por entender que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de medidas aptas a obter o cumprimento da obrigação, sobretudo porque esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. Persegue, assim, a reforma da decisão combatida para deferir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do agravado CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Com efeito, o art. 139, IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entretanto, o emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Codex para a satisfação da obrigação. Por oportuno, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: (arts. 139, IV, 523, 536 e 771): A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução) Na espécie, não houve demonstração de que foram esgotadas as medidas ao alcance do recorrente, com os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3o, do CPC. Ora, sem a verificação da insuficiência dos meios processuais estabelecidos como adequados pelo legislador, não há que se utilizar das medidas executórias atípicas, sob pena de afrontar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, amparado pelo princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). Nesse contexto, a decisão recorrida coaduna-se com o entendimento segundo o qual as medidas requeridas não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir os devedores a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador